Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS – FISET. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL APENAS PELO SISTEMA OPERACIONAL DO FUNDO NOS TERMOS DO DECRETO-LEI No 1.376/74.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Proposta a demanda judicial, cabe ao Juiz, ao analisar a peça inicial do autor, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito.
3. Os limites da demanda são fixados pela parte autora, sendo proibido ao juiz modificar a causa de pedir ou pedido de ofício, podendo apenas intimar a parte para que emende a inicial, assumindo a parte autora o ônus da ausência da emenda da inicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que para as ações de exigir contas aplica-se o lapso temporal decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, uma vez que a referida ação tem por base obrigação de natureza pessoal (AgInt nos EDcl no REsp 1952570/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).
5. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional estão previstas no artigo 202 do Código Civil, sendo que não existe a hipótese de interrupção pelo fato do banco apelado não ter apresentado os projetos e os documentos contábeis das empresas beneficiárias dos recursos públicos.
6. Na espécie, o Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – Florestamento e Reflorestamento foi emitido em 24/07/1981 (ID no 31927078). O Certificado de Investimento foi cedido parcialmente em 09 de fevereiro de 2021 (ID no 31927079) e em 07 de maio de 2021 (ID no 31927080).
7. Conclui-se, então, que o prazo inicial da pretensão da ação de exigir contas teve início quando da emissão do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) (24/07/1981); ao passo que o ajuizamento da demanda ocorreu em 15/07/2021, sendo certo que houve a prescrição do direito à prestação de contas, alcançando, de forma específica e exclusiva, o prazo que excedeu 10 anos antes da propositura da ação.
8. Na esteira dos artigos 7o e 8o, do diploma normativo citado, as contas do Fundo de Investimentos Setoriais - FISET, com escriturações distintas para os setores de turismo, pesca e reflorestamento, foram apenas operadas pelo Banco do Brasil S/A, estando sob a supervisão de entidades diversas.
9. Percebe-se, dessa maneira, que o banco apelado atuou como mero operador das contas do FISET, não detendo responsabilidade pelo empreendimento, tampouco pelos futuros resultados obtidos por quem adquiriu cotas do projeto. Em outras palavras, o banco apelado apenas lançou sua assinatura nos Certificados na qualidade de operador do FISET, nos termos do artigo 22 do referido Decreto-Lei.
10. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
11. Apelação Cível conhecida e desprovida.